Tribunal: TJES
Processo: 0008365-41.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008365-41.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES e outros
APELADO: JONAS DADALTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº.0008365-41.2019.8.08.0014

Apelantes: Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizerra Fontes

Apelado: Jonas Dadalto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls. 66/69 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ ES que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) em favor de Jonas Dadalto, condenando os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 78/86), os apelantes pretendem a reforma da sentença, alegando, em síntese, que há indícios concretos de que o crédito perseguido pelo recorrido é nulo, eis que decorrente da prática de agiotagem.

Contrarrazões às fls. 92/104, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 19 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante a distribuição geral do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado.

Dispõe o artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, segundo a qual
“incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.”

Em breve histórico, o apelado propôs execução de título extrajudicial em face do apelante, embasado em nota promissória no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme documento de fls. 18.

Devidamente citados, os apelantes opuseram embargos à execução, narrando que o débito executado na ação nº 0005876-31.2019.8.08.0014, originou-se de uma atividade ilícita, qual seja, a prática de agiotagem por parte do apelado.

Expôs que a dívida, na verdade, teve início no valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil), sendo que foram quitadas 6 (seis) parcelas de R$11.720,00 (onze mil, setecentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$70.320,00 (setenta mil, trezentos e vinte).

Alegou ainda que o apelado, em manobra ilegal, passou a incluir juros absurdos e, em um pequeno espaço de tempo, exigiu a quitação do valor contido na nota promissória (R$600.000,00), desconsiderando as parcelas já adimplidas.

No caso em apreço, vislumbro que os apelantes não apresentaram em sua peça de defesa nenhum indício de prova capaz de demonstrar a probabilidade de suas alegações, não sendo possível depreender nenhuma relação do relatório de pagamentos de fornecedor apresentado às fls. 14 com a dívida cobrada na execução, notadamente porque os valores remontam a data anterior ao débito perseguido, pois a nota promissória foi emitida em 06/12/17 e as transações bancárias tiveram início em 08/01/17.

Assim, embora tenham mencionado a existência de vícios que atacam a validade do crédito constituído às fls. 18, especialmente diante da suposta prática de agiotagem, e muito embora tenham tido diversas oportunidades de fazê-lo no curso da demanda, não produziram elemento de prova nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que a eles incumbia.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS ILICITUDE DA CAUSA DEBEATUR JUROS EXCESSIVOS AGIOTAGEM NÃO COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Consoante a distribuição geral do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado. No caso em apreço, todavia, a executada/embargante não apresentou com sua peça de defesa nenhum indício de prova hábil a demonstrar a probabilidade de suas alegações, o que inviabilizaria até mesmo o acolhimento da inversão do ônus da prova pretendida na exordial. 2. Não ficou comprovado, nem mesmo de forma indiciária, a prática de agiotagem ou qualquer relação usurária no título extrajudicial executado. O título sequer menciona juros, não havendo que se falar em ilicitude da cobrança. 3. Não cabe ao exequente qualquer esclarecimento acerca da causa debendi da nota promissória com a qual emparelhou o feito executório, incumbindo à parte adversa, quando assim alegar, a prova inequívoca da sua inexigibilidade, o que, como sabido, não se dará com meras alegações unilaterais. 4. Não havendo absolutamente nada no contexto probatório do feito que permita concluir que o título exequendo foi emitido em razão de prática de agiotagem, impõe-se a manutenção de improcedência dos embargos opostos, com o regular prosseguimento da execução em apenso. 5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190052008, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021).

EMENTA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO CHEQUE. SÚMULA 531 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da possibilidade de inverter o ônus da prova conforme a Medida Provisoria n. 2.172-32/2001 é necessária a presença de verossimilhança quanto o apontamento de agiotagem, sem a qual não há espaço para distribuição dinâmica da prova. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça nas ações monitórias fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme orienta o enunciado de súmula 531 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036180003828, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Nesse sentido, correta se mostrou a sentença ao rejeitar os embargos, e isso porque não há nenhum elemento de prova apto a afastar a existência e a exigibilidade da nota promissória que instrui a inicial. O título sequer menciona juros, não havendo que se falar em ilicitude da cobrança.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE PROVAR DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado.

2. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da suposta prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.